Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-35.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERE INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO. ARTIGO 581, XVIII, DO CPP. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. FALSIDADE DOCUMENTAL NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTOS DA AUTORIDADE POLICIAL QUE PRESIDIU O INQUÉRITO. QUESTÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL JÁ ENFRENTADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe recurso em sentido em estrito com fundamento no art. 581, XVIII, do CPP, contra decisão de primeiro grau que indefere alegação incidental de falsidade documental.
2. A falsidade documental alegada não ficou demonstrada, uma vez que a questão atinente às assinaturas apostas por agente de polícia em relatório de investigação constante do inquérito policial ficou suficientemente esclarecida.
3. Se a alegada divergência de posicionamentos da autoridade policial que presidiu o inquérito foi abordada em sentença condenatória recorrida, integrando o mérito da ação penal, o recurso em sentido estrito, no ponto, não merece conhecimento, uma vez que o tema será objeto de apreciação na sede recursal própria.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.